Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-02314
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2014/2314

Acusado: José Gustavo de Souza Costa.

Ementa:
Não divulgação de fato relevante e divulgação intempestiva de fato
relevante. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, na forma
do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76, c.c. o inciso I do §1o do mesmo
artigo, decidiu:

1.
Por maioria de votos, aplicar ao acusado José Gustavo de Souza
Costa, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da CCX
Carvão da Colômbia S.A., a pena de multa pecuniária no valor de
R$ 200.000,00, por não divulgar fato relevante acerca da existência
de tratativas para a potencial alienação dos projetos de mineração
Cañaverales e Papayal, em face da oscilação atípica registrada na
cotação das ações emitidas pela CCX em 14.08.13, em infração ao art.
6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02, combinado com o
art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76; e

2. Por unanimidade, aplicar ao acusado José Gustavo de Souza Costa,
na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da CCX Carvão
da Colômbia S.A., a pena de multa pecuniária no valor de R$
400.000,00, por não divulgar tempestivamente fato relevante acerca
das negociações substanciais sobre a venda dos projetos de mineração
Cañaverales e Papayal, mesmo após a comunicação realizada pela
BM&FBOVESPA quanto às oscilações atípicas na cotação e na
quantidade negociada das ações da CCX durante o dia 13.09.13, o que
configura infração ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no
358/02 e ao art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Ausentes o acusado e o representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares
Borba, Relator, Pablo Renteria, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da
CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2015.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/2314

Acusado:
José Gustavo de Souza Costa

Assunto:
Ausência de divulgação e divulgação intempestiva de Fatos Relevantes

(parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM n.o 358/02, c/c o art. 157,

§4°, da Lei n.o 6.404/76).

Relator:
Diretor Gustavo Tavares Borba

Relatório

I.
Do Objeto

1.
Trata-se de Termo de Acusação (“Acusação”) elaborado, em 26.02.14, pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), em face de José Gustavo de Souza
Costa, Diretor de Relações com Investidores da CCX Carvão da Colômbia S.A. (“CCX” ou
“Companhia”), em razão da publicação intempestiva e não publicação de fatos
relevantes, em infração às disposições contidas na Instrução CVM n.o 358/02 e na Lei n.o
6.404/76 (fls. 68 a 84).

II.
Da Origem

2.
O presente processo originou-se de análise efetuada pela SEP, no âmbito do
Processo CVM no RJ2013/10088, sobre as informações relativas à alienação de ativos da
CCX divulgadas em 14/08/2013 e em 13/09/2013.

III.
Dos Fatos

3.
Em 14/08/2013, a Companhia enviou comunicado ao mercado (fl.3), via Sistema
IPE, informando que estava em tratativas para a potencial alienação dos projetos de
mineração a céu aberto Cañaverales e Papayal (“Projetos”) e que não haveria, até aquele
momento, qualquer contrato ou acordo vinculante assinado.

4.
Em 21/08/2013, a Gerência de Acompanhamento de Empresas 2 - GEA-2
encaminhou ofício1, endereçado à CCX, arguindo o motivo pelo qual a Companhia
entendeu que a comunicação anterior não se tratava de fato relevante.

5.
Em resposta, a CCX repetiu o informado no comunicado ao mercado,
argumentando não existir qualquer definição ou indicação sobre a certeza da conclusão
da referida operação. Disse entender também que a divulgação por meio de fato
relevante “poderia criar uma excessiva expectativa e especulação e, com isso,
considerável insegurança, construída injustificadamente sobre fato não consumado como
se já certo fosse”.

6.
Ainda em 21.08.2013, em virtude de oscilações verificadas na cotação das ações
de emissão da CCX entre os dias 8 e 21 de agosto, a BM&FBOVESPA enviou ofício2 (fl.7)
à Companhia, questionando a existência de fatos que pudessem justificar tal
movimentação. A Companhia respondeu afirmando que não tinha ciência de atos ou fatos
relevantes que pudessem justificar a movimentação atípica das ações.

7.
Em 13.09.2013, a BM&FBOVESPA identificou nova oscilação atípica com as ações
de emissão da CCX e enviou novo Ofício3 (fl.10) à Companhia para manifestação sobre
possível fato que justificasse tal situação.

8.
Às 21h7min do mesmo dia, a Companhia divulgou fato relevante, informando a
celebração de Memorando de Entendimentos (“ME”) com a empresa T., comprometendo-
se a celebrar acordos definitivos referentes à venda dos Projetos pelo valor aproximado
de US$ 75 milhões dentro das semanas seguintes.

9.
Em esclarecimentos ao ofício da BM&FBOVESPA, a Companhia argumentou que (i)
já havia divulgado o comunicado ao mercado de 14/08/2013 tratando sobre o assunto;
(ii) somente em reunião realizada em Bogotá em 13/09/2013, às 18 horas (horário de
Brasília), houve a decisão de celebração dos ME, seguida pela divulgação de fato
relevante; e (iii) desconhecia outros eventos que poderiam ter ocasionado as oscilações
registradas com as ações de sua emissão (fl.11).

10.
Em 08/10/2013 a SEP concluiu, por meio de Relatório de Análise (fls. 13-21), ter
identificado possível afronta aos artigos 3o e 6o, parágrafo único4, da Instrução CVM
358/02 e ao art. 157, §4o, da Lei 6.404/765.

IV.
Do Termo de Acusação

11.
Em 25/02/2014, a SEP, entendendo estar de posse de elementos suficientes de
autoria e materialidade, apresentou Termo de Acusação em face de José Gustavo de
Souza Costa, na qualidade de Diretor-Presidente e de Relação com Investidores da CCX.

12.
Com relação ao comunicado ao mercado divulgado às 20h34min do dia
14/08/2013, a Acusação entendeu que ele deveria ter sido divulgado como fato relevante
ainda durante o horário de negociação, nos termos do art. 6o, parágrafo único, da
Instrução CVM no 358/02, em virtude de oscilação atípica de 16,5% no preço das ações
(fl. 33).

13.
A relevância da informação seria justificada: a) pela existência de rumores acerca
da venda de ativos da Companhia desde julho de 2013 (fls. 58-60)6; b) pelo valor dos
projetos (US$ 75 milhões) que representariam 55% da capitalização de mercado da CCX
à época; c) porque a precificação desses ativos seria importante por servir de base para
avaliar os demais ativos da Companhia; d) porque até aquela data não existiria indicativo
sobre a intenção de venda de ativos por parte da CCX; e e) porque a não existência de
contrato ou acordo vinculante não seria determinante para a caracterização de fato
relevante, mas sim a capacidade de a informação influenciar de forma ponderável na
cotação das ações ou na decisão dos investidores de comprá-las, vendê-las ou mantê-las
(art. 2o, I e II, da Instrução CVM no 358/02).

14.
Por fim, a SEP entendeu que atribuir o grau de relevância de forma correta à
informação reportada seria salutar para o mercado e que, se conveniente, a Companhia

poderia ter feito todas as ressalvas que julgasse necessárias no fato relevante (ausência
de acordos vinculantes, incertezas de concretização dos negócios, etc.), a fim de evitar
qualquer interpretação equivocada.

15.
Oscilação do preço das ações ordinárias de emissão da CCX no período:

Dia
Oscilação
Volume
(em R$
milhões)
26/06/2013
+18,3%
R$65,690
22/07/2013
+8,6%
R$40,710
14/08/2013
+16,5%
R$5,437
20/08/2013
+29,3%
R$29,729
21/08/2013
+25%
R$41,103

16.
Sobre a divulgação do fato relevante de 13/09/2013, a SEP entendeu que a
empresa compradora teria manifestado, de forma mais concreta, interesse em adquirir
os dois projetos de mineração em 29/08/2013. Entre 5 e 12 de setembro, as empresas
teriam iniciado as negociações sobre os termos do memorando de entendimento e
aspectos contratuais, o que demonstraria a fase avançada em que se encontravam as
negociações e um firme propósito de viabilizar a compra.

17.
Ainda para a Acusação, a discussão de um ME não poderia ser considerada um
fato abrangido no comunicado ao mercado divulgado em 14/08/2013, razão pela qual
seria necessária nova atualização ao mercado sobre o estágio das conversas.

18.
Para a SEP, a divulgação deste fato relevante seria intempestiva por que: a) um
fato relevante pode ser interpretado como uma sucessão de fatos relevantes que
culminaram na conclusão de uma transação7 (fl.12); b) a BM&FBOVESPA teria enviado
ofício à Companhia às 15h27min daquele dia, mas o fato relevante teria sido divulgado
apenas às 21h27min; e c) haveria indícios de vazamento de informações devido à
existência de notícias na mídia e de comentários inseridos na rede social “Twitter” a
respeito da confirmação da venda dos dois projetos de mineração (fls. 61-66)8.

19.
Em 16/12/2013, foi enviado ao DRI da Companhia à época, Sr. Gelson Batista,
ofício por parte da SEP solicitando: (i) atas de reuniões; (ii) cópias de mensagens
eletrônicas; e (iii) data em que administradores tomaram conhecimento das negociações;
todas relacionadas à operações de venda dos ativos da Companhia (fl. 36). A Companhia
respondeu ao ofício, mas não enviou as cópias das mensagens eletrônicas trocadas com
potenciais interessados na operação, tampouco cópias de atas de reuniões.

20.
Considerando a posição do Sr. José Gustavo de Souza Costa como Diretor de
Relações com Investidores e, portanto, responsável pelo acompanhamento e
identificação de oscilações atípicas na cotação e na quantidade negociada dos valores
mobiliários da CCX, bem como sua participação nas negociações dos termos do ME, teria
restado comprovada sua responsabilidade no descumprimento:

i)
ao parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/02, c/c o art. 157,
§4o, da Lei no 6.404/76, pela falta de divulgação de fato relevante acerca da
existência de tratativas para potencial alienação dos projetos de mineração de
Cañaverales e Papayal, em face da oscilação atípica registrada na cotação das

ações emitidas pela CCX no dia 14/08/2013, agravada pela entrega intempestiva
ao Sistema IPE e por meio de comunicado ao mercado; e

ii)
ao parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/02, c/c o art. 157,
§4o, da Lei no 6.404/76, pela ausência de divulgação imediata do fato relevante a
respeito da ultimação dos termos do memorando de entendimentos relativo a
venda dos projetos de mineração, tendo em conta a verificação de oscilações
atípicas na cotação e na quantidade das ações emitidas pela CCX durante o dia
13/09/2013, bem como o vazamento, na imprensa e nas redes sociais, da
conclusão do negócio.

V.
Da Manifestação da PFE

21.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE9
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11, ambos da
Deliberação CVM n.o 538/0810 (fls. 86-89).

VI.
Da Defesa de José Gustavo de Souza Costa

22.
Devidamente intimado, o Sr José Gustavo de Souza Costa apresentou, em
17/06/2014, sua defesa, na qual alega que a CCX passava por um período de grande
volatilidade e intensa especulação que se iniciou com a notícia da inviabilização da
exploração dos poços do campo de Tubarão Azul pela OGX, o que contaminou todo o
grupo, tanto que as ações da CCX, quando dos eventos em análise, já possuíam cotações
muito depreciadas (penny stocks).

23.
Em relação ao primeiro evento, ocorrido em 14/08/2013, defende-se o acusado
com base nos seguintes argumentos: a) que a negociação até então existente era
embrionária, uma vez que, na ocasião, existiam apenas pedidos genéricos de
informações sobre os projetos; b) que não havia ainda qualquer “propósito concreto” de
celebração de negócio (“teste de relevância”); c) que a primeira reunião presencial com a
Transwell teria ocorrido em 23/08/2013; d) que a primeira visita da empresa interessada
aos ativos teria ocorrido em 27/08/2013, após o que teria sido realizado due diligence;
e) que o comunicado ao mercado não observou a sistemática do procedimento de
divulgação de fato relevante porque não havia fato ou circunstância que pudesse ser
classificado como relevante; f) que se buscou, por meio do comunicado ao mercado,
apenas “nivelar o conhecimento” sobre a situação da CCX; g) que a decisão do PAS CVM
no 24/05 não poderia ser utilizada como precedente, uma vez que possui natureza
totalmente diversa da do caso em análise; e h) que o comunicado ao mercado equivale,
em sua essência e poder de disseminação da informação, ao fato relevante.

24.
Em relação ao segundo evento, ocorrido em 13/09/2013, sustentou o acusado
que: a) quando da celebração do memorando de entendimento com a Transwell, na
Colômbia, já havia ocorrido o fechamento do pregão da BM&FBOVESPA do dia
13/09/2013; b) a divulgação da celebração do referido instrumento
ocorreu
imediatamente após sua assinatura; c) havia questões não alinhadas que poderiam
acarretar a não celebração do memorando, o que ficaria evidenciado pela posterior
inviabilização do negócio com a Transwell; e d) mesmo ocorrendo oscilações atípicas no
pregão do dia 13/09/2013, não havia fato a ser divulgado até a assinatura do
memorando, pois o comunicado ao mercado realizado em 14/08/2013 já abarcaria as
informações até então existentes.

VII.
Da Proposta de Termo de Compromisso

25.
Com fulcro no art. 11, parágrafos 5o e 9o, da Lei n. 6.385/76, e no art. 7o da
Deliberação CVM no 390/01, o acusado José Gustavo de Souza Costa apresentou
proposta de celebração de Termo de Compromisso, que foi rejeitada pelo Comitê de
Termo de Compromisso por entender não ser oportuna e conveniente sua aceitação (fls.
164-173). O Colegiado desta CVM deliberou, acompanhando o entendimento consignado
no parecer do Comitê, a rejeição das referidas propostas, conforme decidido na Reunião
do Colegiado n.o 43/14, de 09/12/14 (fls.177-178).

É o relatório.
Rio de Janeiro, 27 de outubro 2015.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
--------------------------
1 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/No271/2013
2 GAE 3296/13
3 GAE 3515/13
4 “Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema
eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa
de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão
da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou
relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação,
simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à
negociação.”
“Art. 6o, Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou
através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante,
na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou
quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles
referenciados.”
5 “§4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa
de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de
administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de
modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores
mobiliários emitidos pela companhia.”
6 Constam do processo duas notícias anteriores ao primeiro evento:
“Eike Batista quer vender ativos da MMX, CCX e AUX, diz fonte”. Notícia de Exame.com de
28/06/2013 (fls. 58/59).
“CCX dispara 25% em dois pregões em meio à possível venda da empresa”. Notícia do portal
InfoMoney de 22/07/2013 (fl. 60).
7 Conforme voto do ex-presidente da CVM Marcelo Trindade no âmbito do PAS no 04/04, julgado
em 28.06.06.
8 “CCX vende duas minas de carvão na Colômbia; mina gigante deve ser a próxima”. Notícia do
portal InfoMoney de 04/09/2013, reproduzida em 11/09/2013 pela Associação Brasileira do Carvão
Mineral (fl. 61/62);
Postagens na rede social Twitter, usuário BovespaBrokers: em 02/09/2013 “#CCXC3: Boato pós
alta da venda de 2 minas e negociação de uma terceira foram esquecidos, eu n esqueci. Esperando
tão somente o Fato Relevante” (fl. 66); e em 13/09/2015 “Mais um filho vai nascer, @CCXC3
segunda-feira, aguardem!!” (fl. 67).
9 MEMO No 120/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.
10 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual
deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que
demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas,
contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que

demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou
regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/2314

Acusado:
José Gustavo de Souza Costa

Assunto:
Ausência de divulgação e divulgação intempestiva de Fatos

Relevantes (parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM n.o

358/2002 c/c o art. 157, §4°, da Lei n.o 6.404/76).

Relator:
Diretor Gustavo Tavares Borba

Voto

I.
Do mérito

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Relações com Empresas (“SEP”) em face de José Gustavo de Souza Costa, sob o
fundamento de que ele, quando no cargo de Diretor de Relação com Investidores (“DRI”)
da CCX, teria se omitido na divulgação de um fato relevante ocorrido em 14/08/2013 e
teria divulgado intempestivamente outro fato relevante ocorrido em 13/09/2013.

2.
A legislação societária, no que se refere às companhias abertas, adotou o sistema
do full disclosure1, segundo o qual os administradores estão obrigados a divulgar
qualquer fato relevante capaz de afetar, “de modo ponderável, na decisão dos
investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela
companhia”. A regra em questão encontra-se prevista no §4o do art. 157 da Lei
6.404/76:
§4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar
imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer
deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa
influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de
vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.

3.
O valor jurídico subjacente à supratranscrita norma consiste no tratamento
isonômico e impessoal dos investidores, sem o qual o mercado mobiliário perderia sua
função mais essencial, que é a capacidade de atração da poupança privada de forma
ampla, com isso permitindo a eficiente capitalização (ações) ou financiamento
(debêntures ou outros títulos de dívida) das companhias.

4.
Protege-se, por meios de normas legais e regulamentares que garantem o
disclosure, não apenas o investidor individualmente (isonomia e impessoalidade), mas o
próprio funcionamento adequado e eficiente do mercado mobiliário2.

5.
Sob essa perspectiva panorâmica, constata-se a grande importância da existência
de regras que garantam a divulgação das informações relevantes aos investidores de
forma ampla e geral. A CVM, por meio da Instrução no 358/2002, regulamentou
específica e cuidadosamente o tema, buscando garantir que todos os investidores
possam aplicar suas reservas em igualdade de condições.

6.
A questão, contudo, é bastante sensível e delicada, uma vez que a análise da
divulgação transita, muitas vezes, em uma área de tensão entre o sigilo necessário para
certos negócios e a necessidade de sua divulgação ampla diante da iminência, indício ou
início de vazamento da informação ao mercado (art. 6o e parágrafo único, da Instrução
CVM no 358/2002).

7.
Além disso, não é qualquer informação que deve ser divulgada ao mercado, mas
apenas aquela que pode ser classificada como “relevante”.

8.
Se, por um lado, deve-se garantir ampla informação quanto às circunstâncias que
são aptas a influenciar substancialmente o mercado de valores mobiliários, por outro,
não se pode assumir uma posição histérica de divulgar toda e qualquer informação
relacionada à companhia, pois esse excesso de informação poderia causar efeitos
colaterais que também seriam danosos ao mercado, uma vez que informações
irrelevantes, divulgadas sob a roupagem formal de “fatos relevantes”, poderiam
influenciar erroneamente os investidores.

9.
Observe-se que o mercado não teria como avaliar corretamente uma informação
sobre negociação muito embrionária, disto decorrendo a necessidade de que exista um
mínimo de consistência nessas tratativas para que seja conveniente sua divulgação ao
mercado como um “fato relevante”. Trata-se de questão polêmica e de difícil solução em
diversos mercados, como se extrai das observações de Poul L. Davis, professor da
London School of Economics and Political Science:

"If impending developments or matters under negotiation are
disclosed too soon, their completion may be jeopardized and the
market possibly be given information whose value is difficult to
assess because it relates to inchoate matters. (Principles of
Modern Company Law, Thomson Reuters - legal; Limited, 8a ed.,
2008, p. 908)”3

10.
O excesso de informações não substanciais pode, inclusive, dificultar a detecção,
pelos investidores, das informações realmente relevantes, considerando que uma
enxurrada de informações irrelevantes acabaria por diluir e esconder as informações
realmente relevantes4.

11.
Existem, na análise de questões dessa natureza, muitas situações nebulosas,
razão pela qual a configuração de um fato ou ato como relevante dependerá,
necessariamente, da análise do caso concreto, posto que uma mesma situação poderá ou
não ser relevante de acordo com o ambiente que transita no entorno de uma empresa
em um determinado momento.

12.
A CVM, como ente fiscalizador e sancionador dos agentes do mercado, deverá
desempenhar essas funções com parcimônia e ponderação, punindo firmemente os
participantes que violarem as regras de proteção do mercado, mas os eximindo de
responsabilidade sempre que não ficar demonstrada a omissão ou postergação na
divulgação de um fato relevante.

13.
Feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise do caso concreto, o que
será realizado separadamente em relação a cada um dos dois eventos descritos na peça
acusatória.

II - Do Comunicado ao Mercado realizado em 14/08/2013:

14.
Em 14/08/2013, após o fechamento do pregão em que se verificou oscilação de
“+16,47%” nas ações da CCX, esta divulgou comunicado ao mercado afirmando que
estaria “em tratativas para potencial alienação dos projetos de mineração a céu aberto
Cañaverales e Papayal, ambas de titularidade de sua controlada indireta CCX Colômbia
S.A.".

15.
Antes disso, em 25/06/2013, já havia sido publicado, no portal Exame.com, que o
Sr. Eike Batista teria intenção de vender os ativos da MMX, da CCX e da AUX (fls. 58/59),
o que, aliás, não poderia ser considerada nenhuma surpresa, considerando que era
notória a delicada situação financeira pela qual passava (e ainda passa) o “grupo X”.

16.
Preliminarmente à análise da conduta do acusado, cumpre ressaltar que a
operação de venda desses referidos projetos qualifica-se, inequivocamente, como
relevante, posto que “o valor dos dois projetos de mineração a céu aberto em questão foi
estimado em US$ 75 milhões, o que representava 55% da capitalização de mercado
da Companhia em bolsa na época”, e “a precificação dos dois projetos era importante
porque serviria de base para avaliar os demais ativos, cuja venda também era
especulada pelo mercado devido à situação financeira delicada pela qual o grupo EBX
passava na época e haja vista que os dois projetos em referência representavam 15 a
20% das reservas de carvão da CCX” (fl. 79 – conforme apurado pela SEP).

17.
A importância desses ativos para a companhia constitui pré-requisito para saber
se haveria necessidade de divulgação de informações sobre eventuais negociações a eles
pertinentes, mas não esgota a matéria em análise, uma vez que, para a punição do
acusado, afigura-se imprescindível apurar a existência da negociação e o momento em
que haveria necessidade de sua divulgação.

18.
Antes de passar à apreciação da negociação em tela, convém contextualizar a
situação das ações da CCX no mercado, que, como se sabe, passaram por uma enorme
desvalorização, tanto que, no período objeto do processo, o preço das ações transitava
em torno de R$1,00.

19.
Havia, na época, como sói acontecer com as denominadas penny stocks, uma
grande volatilidade em relação aos valores mobiliários da CCX, tanto que, em duas
semanas (de 08/08 a 21/08), ocorreram três significativas valorizações com volumes
atípicos de negociação, quais sejam: a) em 14/08 (16,47%); b) em 20/08 (29,29% -
com o maior volume de negociação); e c) em 21/08 (16,40%) – conforme se verifica na
tabela de fls. 7.

20.
Excluindo o dia 14/08 – que está em discussão –, não foi apurado pela SEP,
nessas outras referidas datas, qualquer fato ou circunstância que justificasse as
expressivas valorizações, uma das quais em percentual e volume bem superiores às do
evento em tela. Esse contexto de grande volatilidade e especulação, que efetivamente
existia na época em relação às ações do grupo X, deve ser considerado na análise do
presente caso, sem que isso, ressalve-se desde logo, impeça a configuração de situação
que obrigue a divulgação de fato relevante.

21.
Pelas provas que constam do processo, a CCX tinha iniciado tratativas muito
genéricas para alienação de dois projetos de mineração a céu aberto, por meio de email

recebido em 15 de julho, através do qual o potencial interessado apenas teria solicitado
“maiores informações” sobre esses ativos (fl. 33).

22.
Não há no processo prova ou indício que infirme a alegação do acusado de que as
tratativas estavam em estágio muito inicial e genérico, sem qualquer referência a valores
ou proposta de aquisição minimamente contundente por parte da empresa interessada.

23.
Conforme especificado às fls. 33/34, em 15/07/2013, a CCX afirma que a
Transwell demonstrou, por e-mail, “interesse em obter maiores informações sobre os
projetos de mineração a céu aberto da CCX”, após o que outros e-mails teriam sido
trocados sobre “as características dos ativos da companhia, mas sem que houvesse
qualquer indicação de que haveria interesse firme da Transwell em negociá-los de fato”.

24.
Afirmou-se ainda, na mesma ocasião, que a primeira reunião presencial
envolvendo as duas partes teria ocorrido em 23/08/2013 (fl. 33), data em que a CCX
prestou esclarecimentos aos advogados da empresa interessada sobre a situação
específica de seus ativos.

25.
Em complemento, ao responder o ofício CVM/SEP/GEA-4/no 333/2014, o DRI
Gelson Batista descumpre o pedido de apresentação de e-mails trocados com a
Transwell5, afirmando apenas que “somente a partir da visita de campo acima
mencionada [que teria ocorrido em 27/08/2013], começaram as discussões acerca dos
termos e condições que seriam aceitos pelas partes para a cessão dos projetos de
mineração a céu aberto da companhia” (fl. 38). Informou-se também que outros
interessados visitaram os projetos, mas sem prosseguimento das negociações.

26.
Entre os dias 05 e 12 de setembro, segundo a CCX, iniciaram-se as discussão
sobre “diversos aspectos do memorando de entendimentos, incluindo as condições
precedentes para a assinatura do contrato definitivo”, quando o “processo de due
diligence estivesse concluído” (fls. 54/55). Em 12/09/2013, a CCX recebeu o memorando
de entendimento que foi aprovado pela administração da companhia no dia 13/09,
mesmo dia de sua assinatura e posterior divulgação, como fato relevante, após o
fechamento de pregão.

27.
Quanto ao primeiro evento, entendo que o estágio das negociações, em
14/08/2013,
pelas informações que constam do processo, seria tão inicial
(“embrionário”) que não se poderia afirmar que, naquele momento específico, já
houvesse negociação minimamente estruturada ou compromisso/intenção de aquisição
que pudessem ser qualificados como relevantes. A partir da reunião presencial entre os
advogados das companhias ou da posterior visita aos ativos é que, a meu ver,
configurar-se-ia, de forma clara, a existência de um fato relevante a ser divulgado ao
mercado. Antes disso, s.m.j., poderiam ser apenas especulações que nenhum benefício
real traria ao mercado6.

28.
O acusado, contudo, no final do dia 14/08, realizou “comunicado ao mercado”
sobre o início de tratativas para alienação dos projetos, muito provavelmente porque as
ações CCXC3 apresentaram variação positiva de 16,5%, superando as oscilações de
preço e volume da semana.

29.
No entanto, não se pode afirmar que, naquele momento, houvesse um fato
relevante a ser divulgado, sendo certa apenas a existência de especulações em torno de

uma companhia com valores mobiliários fortemente depreciados e que, notoriamente,
pretendia alienar seus ativos para fins de capitalização.

30.
Aquele nível incipiente de negociação poderia realmente não configurar um fato
relevante para fins de divulgação, ao que se soma a circunstância de não ter ficado
comprovado vazamento de qualquer informação, mas apenas notícias imprecisas, em
22/07 e 28/06, sobre, respectivamente, suposta venda da CCX e eventual alienação de
ativos do grupo X (MMX, CCX e AUX) – ver nota de rodapé no 6 do relatório.

31.
Interessante observar que, seis dias depois, em 20/08/2013, houve uma
significativa valorização, com maior volume, sem que fosse apurado qualquer evento
que o justificasse, o mesmo se repetindo, em menor intensidade, no dia 21/08/2013.

32.
A divulgação ao mercado, realizada no dia 14/08/2013, sobre início de tratativas
para alienação dos ativos, perece ter sido uma mera cautela do acusado, diante da
oscilação dos valores das ações do dia, mas não se pode afirmar que havia realmente um
fato relevante a ser divulgado.

33.
O parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/2002 salienta a obrigação
de divulgação de fato relevante quando “ocorrer oscilação atípica da cotação”, mas não
dispensa, até mesmo por uma questão de lógica, que exista um “fato relevante” a ser
divulgado, sem o que não se tem o que divulgar.

34.
Não se busca, com a norma regulatória, a divulgação da oscilação de cotação em
si (pois essa informação já é pública), mas sim de algum fato relevante que teria
justificado essa oscilação. Ausente o fato relevante, não há o que divulgar, mesmo
ocorrendo oscilação de cotação dos valores mobiliários, o que, aliás, ocorreu com
frequência naquele período (de 08/08 a 21/08), sem que fossem detectados quaisquer
fatos relevantes relacionados.

35.
Desta forma, entendo ausente a comprovação dos requistos de culpa ou dolo para
punir o acusado em virtude de ter apresentado “comunicado ao mercado” ao invés de
“fato relevante” no dia 14/08/2013, uma vez que, pelas provas que constam do
processo, não se pode afirmar que havia realmente uma negociação minimamente
consistente ou uma manifestação substancial de interesse de compra dos ativos que
configurasse um “fato relevante”, cuja divulgação seria obrigatória, com fulcro no art.
155, § 4o, da LSA, e nas regras da ICVM no 358/2002.

III - Do Fato Relevante divulgado no dia 13/09/2013:

36.
Conforme já exposto no capítulo anterior, as informações constantes dos autos
indicam que, somente após visita técnica realizada nos campos de mineração em
27/08/2013, a Transwell teria comunicado sua efetiva e substancial intenção em
negociar. A partir desse momento, mais precisamente entre os dias 5 e 12 de setembro,
teriam sido negociados os termos e condições do memorando de entendimentos que
seria assinado pelas partes com o objetivo de alienação dos referidos projetos de
mineração.

37.
A discussão de um memorando de entendimentos, ainda que não se trate de um
acordo final ou contrato vinculante, demonstra um posicionamento substancial da
Transwell em efetivamente realizar a compra dos projetos. Assim, a evolução da
negociação, com a perspectiva real de celebração do negócio, não estava abarcada pelas

informações prestadas no comunicado ao mercado de 14/08, que, além de não utilizar a
sistemática do fato relevante, só fazia referência a “tratativas iniciais”.

38.
Saliente-se que esse processo, que culminou com a celebração do memorando de
entendimento, incluiu, inclusive, a realização de due diligence (fls. 33 e 54), sendo certo
que, nesse ponto, o grau de negociação já configurava visivelmente como um fato
relevante apto a influenciar, de modo ponderável, o valor das ações da CCX.

39.
Ademais, conforme esclarecido nos autos do processo, a CCX recebeu no dia
12/09/2013, após discussões ocorridas desde o dia 5, proposta de memorando de
entendimento formulada pela Transwell. No dia seguinte essa versão foi aprovada pela
Administração da Companhia, provavelmente algum tempo antes da assinatura do
memorando. O acusado, contudo, não informa o horário da aprovação pelos órgãos da
CCX, nem tampouco apresenta a respectiva ata, o que poderia esclarecer o momento da
aprovação.

40.
Esse momento, contudo, não é o mais importante para a análise do caso, uma vez
que, independentemente de assinatura do memorando, a negociação substancial para
alienação de ativos importantíssimos já impunha a sua divulgação ao mercado como fato
relevante.

41.
Saliente-se que, conforme entendimento pacífico da CVM, o “fato relevante” não é
um ponto isolado configurado pela assinatura de determinado instrumento, mas, sim, um
processo, entendido como uma sucessão de acontecimentos que sejam aptos a
influenciar o mercado, conforme se extrai do julgamento proferido no PAS n.o 04/04:

“Vê-se, assim, que o acusado detinha muitas informações relevantes, que
não estavam disponíveis ao mercado, sobre a evolução e as possibilidades
de evolução das negociações. O Fato Relevante, quando consumada a
negociação, foi apenas a conclusão de uma sucessão de eventos
relevantes sobre os quais o mercado não estava oficialmente informado,
mas o acusado estava.

Estudos mais aprofundados em finanças, notadamente nos Estados
Unidos, confirmam que o momento do fato relevante, na maior parte das
vezes, não é representado por um evento objetivo localizado no tempo,
que de forma clara e definitiva simbolize a ocorrência relevante nos
negócios
da
companhia.
Verificou-se
naqueles
estudos
que,
frequentemente, o fato isolado (a assinatura de um contrato, por
exemplo) não é suficiente para capturar, de uma só vez, o impacto de
uma informação relevante. Além disso, cada vez mais o mercado tenta se
antecipar à divulgação de informações, ao invés de aguardá-las
passivamente, fazendo apostas quanto aos eventos que serão anunciados,
independentemente da importância do anúncio em si, o que também
dificulta a identificação de eventos relevantes no tempo.” (grifos nossos)

42.
Seguindo essa linha de raciocínio, com a qual concordo integralmente e que é
citada pelo próprio acusado em sua defesa7, era dever do DRI divulgar a informação
sobre a negociação de celebração do memorando de entendimentos ainda durante o
pregão do dia 13/09, uma vez que ficaram configurados os requistos de fato previstos no
parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/20028 que obrigam a divulgação
imediata, quais sejam, vazamento de informação ou oscilação atípica.

43.
Mesmo antes do dia 13/09 já havia algumas notícias esparsas sobre a venda das
minas (ver nota de rodapé no 8 do relatório) em redes sociais, mas a obrigação da
divulgação ainda poderia ser discutível diante de eventual necessidade de sigilo sobre o
negócio. Contudo, diante da publicação e reprodução das informações divulgadas pelo
portal “infomoney” (fls. 61/62) e da oscilação atípica que aconteceu durante o pregão do
dia 13/09/2013, tornou-se indubitável a obrigação de divulgação imediata do fato
relevante, ainda durante o pregão desse mesmo dia, o que não foi observado pelo
acusado9.

44.
A omissão do acusado, ademais, tornou-se qualificada, uma vez que, constatada,
durante o pregão do dia 13/09, valorização atípica de 20,38% das ações da CCX durante
o dia, como o igualmente atípico incremento do volume negociado, a BM&FBOVESPA
expediu ofício que foi recebido pela Companhia às 15h27min do mesmo dia 13 (fato
incontroverso – fls. 131), indagando sobre essa situação – mesmo assim o acusado não
divulgou imediatamente a informação sobre a negociação das minas em questão.

45.
A não divulgação da informação durante o pregão, mesmo diante da oscilação
atípica, e tendo inclusive a BM&FBOVESPA indagado sobre a situação, configura
inequívoca violação às regras do parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no
358/2002.

46.
Em resumo: o acusado até poderia sustentar (embora não tenha sequer alegado
isso) que o sigilo era importante para a celebração do negócio; contudo, após o
“vazamento” e a oscilação atípica, não havia mais a opção de manter o sigilo, tornando-
se obrigatória a divulgação imediata do fato relevante ainda durante o pregão do dia
13/09.

47.
A conduta do acusado foi realmente grave, posto que, a rigor, pelo menos desde a
realização do due diligence (cuja produção é totalmente incompatível com o conceito de
negociação embrionária), já deveria ter divulgado o fato relevante, salvo se o sigilo fosse
importante para a negociação, o que não foi alegado em sua defesa. O acusado,
portanto, postergou a divulgação do fato relevante por um longo período (no mínimo
desde 29/08/201310), e ainda, mesmo após o vazamento dessa informação com
oscilação atípica da cotação das ações da CCX, protelou ainda a divulgação para após o
fechamento do pregão do dia 13/09/2013.

48.
Anote-se que, considerando o cargo de Diretor de Relações com Investidores que
o acusado detinha na época, não há dúvida de que ele era o responsável por acompanhar
e identificar oscilações atípicas nas ações de emissão da CCX e possíveis vazamentos de
informações relevantes, ainda mais porque efetivamente participou das negociações em
questão.

49.
Ressalve-se, por fim, que, diferentemente do primeiro evento, houve, no dia
13/09, vazamento de informação sobre uma negociação efetiva e substancial que
inequivocamente afetou a cotação do mercado no dia, o que fica evidente pelo grande
volume de negociação e notícias veiculadas, razão pela qual, mesmo não ocorrendo
valorização nos dias seguintes ao da divulgação do fato relevante, isso provavelmente
decorreu do exaurimento da força da notícia já no próprio dia 13/09, o que não
minimiza a culpa do acusado.

50.
Por fim, observe-se que o acusado José Gustavo de Souza Costa já sofreu
condenação, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/10321,

em virtude de conduta semelhante (divulgação intempestiva de fato relevante), à pena
de multa de R$ 300.000,00. Entretanto, como o recurso contra essa decisão ainda está
pendente de apreciação, não se pode considerá-lo reincidente para fins de aplicação de
multa superior ao limite máximo de R$ 500.000,00 (art. 11, §1o, I, da Lei no 6385/76),
mas essa condenação poderá ser considerada como antecedente para fins de dosimetria
da pena dentro do referido teto.

51.
Assim, entendo adequada a aplicação de multa no valor de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), uma vez que o acusado ficou grande tempo sem divulgar o fato
relevante sobre a negociação em tela, sem que houvesse alegação de necessidade de
sigilo, e, mesmo após o recebimento de ofício da BM&FBOVESPA alertando para a
situação de oscilação atípica, postergou indevidamente a divulgação do fato relevante
para após o fechamento do pregão, causando, assim, prejuízo à transparência que deve
existir no mercado de valores mobiliários.

CONCLUSÃO

52.
Do exposto, considerando as circunstâncias do caso, voto:

i.
pela absolvição de José Gustavo de Souza Costa, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores da CCX Carvão da Colômbia S.A., da acusação de
não divulgação de fato relevante acerca da existência de tratativas para
potencial alienação dos projetos de mineração de Cañaverales e Papayal, e,
face da oscilação atípica registrada na cotação das ações emitidas pela CCX no
dia 14.08.13;

ii.
pela condenação de José Gustavo de Souza Costa, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores da CCX Carvão da Colômbia S.A., à pena de multa
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da
Lei no 6.385/76, c/c o inciso I do § 1o do mesmo artigo, por não divulgar
tempestivamente fato relevante acerca das negociações substanciais sobre a
venda dos projetos de mineração de Cañaverales e Papayal, mesmo após
comunicação realizada pela BM&S BOVESPA quanto às oscilações atípicas na
cotação e na quantidade negociada das ações da CCX durante o dia
13.09.13, o que configura a infração ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução
CVM no 358/2002, e ao art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2015.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
---------------------------------
1 Ver PAS CVM no RJ2008/12124, julgado em 22.06.10; PAS CVM no RJ 2012/14871, j. em
26.11.13; PAS CVM no RJ2012/3787, j. em 02.09.14, PAS CVM no RJ 2011/14514, j. em 30.04.13.
2 Sobre a necessidade de que haja confiança na transparência das informações para que o mercado
acionário funcione de forma eficiente, bem como os defeitos nefastos das informações privilegiadas
para a higidez do sistema, transcrevem-se as ponderações de Len Sealy e Sarah Worthington:
“Market confidence exists only if traders believe that the market prices reflect the true value of
what is bought and sold. Correct pricing is more likely if both buyers and sellers have all the
relevant information to hand. Public confidence in the market is easily damaged if people close to
the company use “inside information” about the company to revalue the shares ahead of the
market, and trade on that privileged basis (this is known as “insider dealing”). Public confidence is
also damaged if false information about the value of shares is spread, creating a false market (this
is known as ‘market manipulation’).” (“Cases and Materials in Company Law, Oxford University
Press, 9a ed., 2010, pág. 687). Tradução livre: "A confiança do mercado existe somente se os
operadores acreditam que os preços de mercado refletem o verdadeiro valor do que é comprado e
vendido. O preço correto é mais provável se ambos os compradores e vendedores têm todas as
informações relevantes à mão. A confiança do público no mercado é facilmente danificada se
pessoas próximas a empresa usam "inside information" sobre a empresa para reavaliar as ações à
frente do mercado e o operar nessa base privilegiada (isso é conhecido como "insider dealing"). A
confiança do público é também danificada se espalhada informações falsas sobre o valor das ações,
criando um falso mercado (isso é conhecido como 'market manipulation’)”.
3 “Se a evolução iminente ou as questões em negociação são divulgadas muito cedo, a sua
conclusão poderá ser posta em risco e o mercado terá, possivelmente, informações cujo valor são
difíceis de avaliar, porque diz respeito a questões prematuras” (tradução livre) –
4 Essa questão já foi analisada pela Suprema Corte Americana, no caso Basic Inc. v. Levinson, 485
US 224 - Supreme Court 1988, como se observa no seguinte trecho da decisão: “Acknowledging
that certain information concerning corporate developments could well be of "dubious significance,"
id., at 448, the Court was careful not to set too low a standard of materiality; it was concerned that

a minimal standard might bring an overabundance of information within its reach, and lead
management "simply to bury the shareholders in an avalanche of trivial information — a result that
is hardly conducive to informed decisionmaking." Id., at 448-449. It further explained that to fulfill
the materiality requirement "there must be a substantial likelihood that the disclosure of the
omitted fact would have been viewed by the reasonable investor as having significantly altered the
`total mix' of information made available". Tradução livre: "Reconhecer que determinadas
informações sobre a evolução das empresas poderiam muito bem ser de "significado duvidoso," A
Corte teve o cuidado de não definir um padrão muito baixo de materialidade; estava preocupado
que um padrão mínimo poderia trazer uma superabundância de informações com seu alcance e
conduzir a gestão para "simplesmente enterrar os acionistas em uma avalanche de informações
triviais — um resultado que é dificilmente conducente à tomada de decisões informada." (ID., em
448-449). Explicou-se ainda que para cumprir a exigência de materialidade "deve haver uma
probabilidade substancial que a divulgação do fato omitido teria sido vista pelo investidor razoável
como tendo significativamente alterado o "mix total" de informações disponibilizadas".
5 Contudo, não se insistiu para apresentação desses emails, o que dificulta a obtenção de
esclarecimentos sobre o conteúdo dessas mensagens.
6 O ex-Presidente Marcelo Trindade, em voto proferido no Inquérito Administrativo CVM no 22/99,
afirma, sobre o tema, que “a informação deve ser disponibilizada tão logo mereça esse nome, isto
é, desde que se trate não de mero projeto inicial e desconexo, mas se tenha traduzido em objetivo
concreto da administração ou do controlador.”
7 A defesa do acusado, em relação ao primeiro evento, afirma que a comunicação ao mercado
realizada em 14/08 não era um fato relevante, razão pela qual não remanesceria duvida de que a
robustecimento das negociações entre os dias 14/08 e 13/09 deveria ser divulgado como fato
relevante, independentemente da assinatura do memorando, e que o limite de tal divulgação seria
durante o pregão do dia 13/09, posto que constatada a oscilação atípica na cotação dos valores
mobiliários da CCX.
8 Art. 6o - Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem,
excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores
entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia.
Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou através do
Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese
da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade
negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.
9 Ressalte-se que, mesmo na ausência de comprovação do vazamento da informação, a obrigação
de divulgação do fato relevante já decorreria, isoladamente, da oscilação atípica (art. 6o, parágrafo
único, da ICVM no 358/2002).
10 Segundo manifestação da Companhia de 11/12/2013 (fl. 33): “Em 29 de agosto, a Companhia
recebeu comunicado da Transwell reportando positivamente sobre a visita realizada na Colômbia e
demonstrando interesse em finalizar o processo de due diligence e em desenvolver o contato com a
Companhia (...)”.

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no RJ2014/2314
realizada no dia 27 de outubro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2014/2314 realizada no dia 27 de outubro de 2015.

1.
Senhor Presidente, peço licença para respeitosamente apresentar meus pontos de
divergência em relação ao voto do Diretor-Relator.

2.
Primeiramente, destaco que acompanho o voto proferido pelo Diretor Relator para
a condenação de José Gustavo de Souza Costa, na qualidade de Diretor de Relações com
Investidores da CCX Carvão da Colômbia S.A., à pena de multa de R$400.000,00
(quatrocentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76, c/c o inciso
I do §1o do mesmo artigo, por não divulgar tempestivamente Fato Relevante acerca das
negociações sobre a venda dos projetos de mineração de Cañaverales e Papayal durante
o pregão do dia 13.09.13, em infração ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no
358/02, e ao art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.

3.
Divirjo, contudo, quanto à absolvição por ele proposta em relação à acusação de
que o Acusado teria descumprido o art. 6o da Instrução CVM n.o 358/02, c/c o art. 157,
§ 4°, da Lei n.° 6.404/76, em razão da não divulgação de Fato Relevante sobre a
existência de tratativas para alienação dos projetos de mineração de Cañaverales e
Papayal, em 14.08.13.

4.
Embora concorde com a afirmação do Diretor Relator de que a venda dos projetos
de mineração de Cañaverales e Papayal pela CCX era um fato relevante, discordo quanto
à conclusão de que somente a partir da reunião presencial entre os advogados da CCX e
da Transwell Enterprises, Inc (“Transwell”), ocorrida em 23.08.13, é que se poderia
caracterizar o fato relevante a ser divulgado ao mercado.

5.
Essa foi inclusive a principal linha de argumentação do Acusado, quando afirma
que não havia, em 14.08.13, qualquer acordo ou contrato definitivo firmado pela CCX, e,
portanto, qualquer definição ou indicação sobre a certeza da conclusão da alienação dos
projetos de mineração. Segundo ele, a administração da Companhia entendeu que não
havia ainda um ato ou fato relevante caracterizado, e a possível divulgação dessas
tratativas por meio de fato relevante poderia criar excessiva expectativa e especulação
sobre fato ainda não consumado (fls. 05; 136 a 140).

6.
A reflexão que gostaria de fazer é se a decisão da CCX de colocar à venda os
direitos de exploração dos projetos de mineração Cañaverales e Papayal poderia ser
considerada um fato relevante.

7.
Como se observa da leitura do art. 2o da Instrução CVM no 358/0211, considera-
se relevante a decisão de acionista controlador, da assembleia geral ou dos órgãos de
administração, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico,
negocial ou econômico-financeiro relacionado aos seus negócios que possa influir de
modo ponderável na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia e na
decisão dos investidores de comprar, vender ou manter tais valores mobiliários22.

8.
Os projetos de mineração de Cañaverales e Papayal representavam 20% das
reservas de carvão detidas pela CCX (fls. 61 e 62) e, aproximadamente, 55% da sua
capitalização em bolsa, segundo informações constantes dos autos.

9.
Importante lembrar, como bem descrito pelo Acusado33 às fls. 133, que à época
dos fatos era notória a profunda crise financeira vivenciada pelas companhias integrantes
do chamado grupo X, dentre essas, a CCX, que necessitava de recursos para executar
seus projetos de mineração. Tal situação gerou um cenário de instabilidade no mercado
e, por consequência, uma crise de confiança por parte dos acionistas da Companhia.

10.
Deste modo, havia enorme expectativa dos investidores sobre quais rumos a CCX
seguiria para melhorar seu fluxo de caixa, e, por via de consequência, empreender seus
projetos de mineração. A decisão da CCX de proceder à venda de ativos que lhe
permitissem uma significativa capitalização naquele conturbado período teria, a meu ver,
o potencial de influir de modo ponderável na decisão racional dos investidores de
negociar com as ações por ela emitidas.

11.
No caso concreto, não se tratava da venda de quaisquer ativos, ativos pouco
representativos patrimonialmente, mas sim da venda dos projetos Cañaverales e Papayal
que representavam parcela significativa do patrimônio da CCX, como já anteriormente
comentado, operação que por sua relevância certamente impactaria a decisão dos
investidores.

12.
Creio que uma decisão relevante somente é tomada (ou ao menos deveria ser
tomada) após profundas reflexões e discussões acerca de seus impactos na Companhia e
na decisão dos acionistas e demais investidores. Nesta fase, não há um fato consumado,
mas apenas conjecturas do que se pode ou não fazer e suas possíveis consequências.
Porém, se após as negociações toma-se uma decisão, consuma-se o fato, e se ele for
considerado relevante, impõe-se sua ampla divulgação.

13.
Muito embora não se tenha nos autos a data precisa da decisão da CCX de
efetivar a alienação das minas, a cronologia de eventos por ela informada, às fls. 33 e
34, indica que já havia materialidade nas tratativas com a Transwell para a venda dos
ativos. De fato, de acordo com a resposta fornecida pela CCX ao questionamento da
acusação, o primeiro contato com a Transwell ocorreu por mensagem eletrônica em
15.07.13, a qual foi seguida por diversas outras mensagens trocadas entre as
companhias abordando as características dos ativos que eram negociados.

14.
Deste modo, a decisão de vender os projetos de mineração de Cañaverales e
Papayal foi sucedida por diversos acontecimentos (uns mais e outros menos relevantes)
até a assinatura do memorando de entendimentos firmado pela CCX e Transwell, em
13.09.13.

15.
A exceção à ampla divulgação dos procedimentos da operação de alienação
somente seria admitida se os responsáveis pela divulgação julgassem que realizá-la no
transcorrer das várias etapas das tratativas, portanto antes da definição do negócio,
poderia causar prejuízo à negociação, alternativa prevista no art. 6o, caput, da Instrução
CVM no 358/02.

16.
Ocorre que a possibilidade de se manter em sigilo a operação deixou de ser
possível quando, no pregão do dia 14.08.13, as ações de emissão da CCX,
especificamente a CCXC3, apresentaram variação positiva de 16,5% no seu preço se
comparado ao preço de fechamento do pregão anterior, e superou as oscilações
registradas nos últimos pregões, circunstância que certamente caracteriza uma oscilação
atípica.

17.
Aliás, a análise do intraday dos negócios com as ações CCXC3, no pregão de
14.08.13 (Gráfico abaixo), mostra que o movimento atípico de alta teve início às 14
horas e persistiu até o encerramento do pregão, a indicar que o fato relevante deveria
ter sido divulgado ainda durante o pregão, como afirmou a acusação.
Análise “intraday” das ações CCXC3 (pregão de 14.08.13)

18.
Com efeito, não havia outra escolha senão a imediata divulgação da operação de
alienação dos projetos de Cañaverales e Papayal, mesmo sem a sua concretização, pois o
art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/0244 determina a imediata divulgação
do fato relevante ainda na hipótese de ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou
quantidade negociada das ações emitidas pela companhia.

19.
Desta maneira, não há como prosperar o argumento do Acusado de que não
havia, em 14.08.13, qualquer definição ou indicação sobre a certeza da conclusão da
alienação dos projetos de mineração, pois a partir do momento em que se definiu que o
caminho a ser percorrido para injetar recursos na Companhia passava pela venda de
20% de suas reservas de carvão, havia sim um fato relevante a ser divulgado, e a troca
de mensagens ocorridas entre a Transwell e a CCX, a partir do dia 15.07.13 reflete
nitidamente a intenção de se concluir a negociação.

20.
Além disso, o entendimento consolidado desta CVM55 é no sentido de que a
divulgação de fato relevante deve ser gradativa, à medida que as tratativas forem
ocorrendo, cabendo à companhia também divulgar todas as incertezas que cercam a
operação em curso. A divulgação deve se dar independentemente de existir consenso
entre as partes, basta, a meu sentir, que pelo menos uma delas já tenha tomado a
decisão de realizar o negócio.

21.
A prestação da informação nessas circunstâncias pela Companhia sempre será
melhor do que o seu silêncio, ainda que fosse necessário que ela divulgasse mais de um
fato relevante, um a corrigir ou a complementar o outro.

22.
Porém, em que pese a materialidade das tratativas entre a CCX e a Transwell, o
Acusado, mesmo diante da oscilação atípica na cotação das ações, optou por não
divulgar fato relevante ainda no transcurso do pregão, mas sim um “Comunicado ao
Mercado”, após o encerramento do pregão, no qual informava “que está em tratativas
para potencial alienação dos projetos de mineração a céu aberto Cañaverales e Papayal,
ambas de titularidade de sua controlada indireta CCX Colômbia S.A. A Companhia

esclarece que [...] não há qualquer contrato ou acordo vinculante assinado pela
Companhia (ou suas controladas)”.

23.
E como se sabe, “Comunicado ao Mercado” (categoria criada no Sistema
Empresas.NET) presta-se à comunicação de aquisição ou de alienação de participações
relevantes prevista no artigo 12 da Instrução CVM no 358/02, bem como de outras
informações não caracterizadas como fato relevante, mas que a Companhia entenda
como úteis de serem divulgadas ao mercado.

24.
Por sua vez, a divulgação de fato relevante está submetida a uma formalidade
específica: a divulgação imediata à CVM; às bolsas de valores ou às entidades do
mercado de balcão em que a companhia negocia os seus valores mobiliários; e a
divulgação pela imprensa (publicação em jornal de grande circulação ou em portal de
notícias presente na Internet que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito,
a informação em sua integralidade)66.

25.
Como se vê, há clara distinção entre uma e outra forma de a companhia prestar
as informações. Através de fato relevante, a divulgação é muito mais ampla e mais
abrangente do que por intermédio de comunicado, por utilizar-se de diferentes meios de
comunicação, possibilitando e facilitando, inegavelmente, o acesso de um número maior
de interessados, cumprindo, desta forma, os objetivos perseguidos pela regulação de
prover os participantes do mercado de informações indispensáveis para a tomada de
decisão.

26.
Portanto, a opção do Acusado ao escolher o comunicado não o exime, por
evidente, de sua responsabilidade, pois a sua escolha não era a alternativa requerida no
caso, e comunicado ao mercado não substitui a necessidade da publicação de fato
relevante. Mas, reconheço que a decisão de publicar o “Comunicado ao Mercado” atenua
a sua conduta, pois o teor da informação prestada seria, possivelmente, replicado no fato
relevante.

27.
Por todo o exposto e considerando as circunstâncias do presente caso, voto pela
condenação de José Gustavo de Souza Costa, na qualidade de Diretor de Relações com
Investidores da CCX Carvão da Colômbia S.A., à pena de multa no valor de
R$200.000,00 (duzentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76,
c.c. o inciso I do §1o do mesmo artigo, por não divulgar fato relevante acerca da
existência de tratativas para potencial alienação dos projetos de mineração de
Cañaverales e Papayal, em face da oscilação atípica registrada na cotação das ações
emitidas pela CCX no dia 14.08.13, em infração ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução
CVM no 358/02, c.c. o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR
----------------------------
1 Art. 2o - Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão do acionista
controlador, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta,
ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-
financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável: I – na

cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles relacionados; II – na
decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários.
2 Nas precisas palavras do Diretor Pedro Marcilio, proferidas no julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/5928, Fato relevante é “o fato que tem o poder de
alterar uma decisão de investimento de um investidor racional”, [...] “o que importa é que o fato
tenha força suficiente para alterar a decisão de investimento, independentemente de essa
alteração vir a ocorrer”.
3 (...) a crise que assolava as empresas do Grupo EBX. Com efeito, a divulgação do Fato Relevante
de 01.07.13 pela OGX Petróleo e Gás Participações que noticiou a inviabilidade de exploração dos
poços de produção do Campo de Tubarão Azul frustrou por inteiro as expectativas em torno dessa
empresa, desencadeando uma crise de liquidez que resultou na necessidade de profunda
reestruturação, por meio de um plano de recuperação judicial. (...) Era notória, portanto, a crise
que assolava e continua a afetar adversamente as empresas do Grupo EBX, o que levava,
necessariamente, à necessidade de venda de ativos para equacionar a combalida situação
financeira das empresas do grupo.
4 Art. 6o - Parágrafo único – As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou
através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante,
na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou
quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles
referenciados.
5 Neste sentido, cito os votos proferidos no PAS 22/99 (julgado em 16.08.01); PAS RJ 2012/3168
(julgado em 13/11/12); PAS RJ 2013/10321 (julgado em 18.03.15), bem como transcrevo excerto
do voto do Diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza no âmbito do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2006/5928, julgado em 17.4.2007, que com precisão define o tema: "não se exige que a
informação seja definitiva ou esteja formalizada para que se considere um fato relevante e,
portanto, sujeito ao dever de divulgação. Basta que a informação não seja meramente
especulativa, mera intenção, não baseada em fatos concretos. Informações sobre atos bilaterais
(contratos, reestruturações societárias, etc.) podem ser divulgáveis, independentemente de
consenso entre as partes, desde que uma delas já tenha tomado a decisão de realizar o
negócio, fazer uma oferta de compra ou tenha a intenção de prosseguir uma negociação
ou concluir uma negociação em andamento. Nesses casos, divulga-se a intenção, mas
não a conclusão do negócio" (grifos meus).
6 OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/02/2015.

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2014/2314 realizada no dia 27 de outubro de 2015.

Eu acompanho o voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes e,
usando a prerrogativa do meu voto de qualidade para desempatar o resultado do
julgamento, proclamo que o Colegiado desta Comissão, por maioria de votos, decidiu
pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias para o acusado José Gustavo de
Souza Costa.

Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.